Tribunal: TJDFT
Processo: 0701607-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701607-98.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do mandado de segurança n. 0700348-14.2024.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento liminar formulado pela agravante (id 184132601 dos autos originários). A agravante noticia que a ação originária tem por objetivo suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) antecipado lançado pelo auto de infração n. 2.805/2015. Alega que o Juízo de Primeiro Grau confundiu o mérito do processo administrativo com o mérito da ação originária. Explica que busca a discussão das circunstâncias que ofendem o devido processo legal e o contraditório e que apontam a nulidade da inscrição em dívida ativa por vício formal dos atos emitidos pela administração tributária no processo administrativo, bem como do desrespeito ao mandamento de suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto houver processo administrativo pendente. Menciona as Leis Distritais n. 4.567/2011 e n. 6.225/2017, o Decreto Distrital n. 40.837/2020 e a Lei Complementar Distrital n. 986/2000. Sustenta que o recurso apresentado no processo administrativo não foi apreciado e decidido pelo Subsecretário da Receita no prazo de cinco (5) dias ou encaminhado ao Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal porquanto a reconsideração fora protocolada em 12.12.2023. Defende que a autoridade tributária deve comunicar pessoalmente o contribuinte sobre a decisão que lhe afeta positiva ou negativamente. Argumenta que o ato da autoridade tributária que publicou diretamente a decisão no Diário Oficial do Distrito Federal subtrai ilegal e inconstitucionalmente seu direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa de seus interesses. Destaca que a facultatividade de expedir a decisão apenas no Diário Oficial do Distrito Federal alcançava apenas os processos de jurisdição contenciosa. Acrescenta que mencionada faculdade foi considerada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ressalta que a ausência de comunicação pessoal, postal ou eletrônica, trata-se de uma hipótese de nulidade do ato de inscrição em dívida ativa. Diz que o ato de inscrição em dívida ativa está revestido de ilegalidade porquanto não respeitou a existência de recurso administrativo ainda pendente de decisão. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente do auto de infração n. 2.805/2016. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 55036977, 5512316, 55112340 e 55112342). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A agravante impetrou o mandado de segurança originário e requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) antecipado lançado pelo auto de infração n. 2.805/2015 em sede liminar. A controvérsia consiste em analisar a retidão da decisão que indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos (id 184132601 dos autos originários): No caso em análise, da leitura que se faz dos documentos encartados ao processo, notadamente do ID 18411494,p. 45-63, observa-se que o ato objurgada observou o devido processo administrativo e o contraditório, mais ainda, escudou-se em sobressalentes razões de direito e fáticas, considerando tratar-se de crédito tributário constituído em virtude de descumprimento das regras do regime especial previsto nos artigos 320-D c/c 320-E do Decreto no 18.955/1997 e Portaria SEF no 225/2006, conforme Acordão da 1a Câmara no 95/2020 – Tribunal Administra9vo Fiscal, transitado em julgado na esfera administrativa, conforme exposado no Parecer SEI-GDF n.o 1/2023 - SEFAZ/SEF/SUREC, adotado pelo ato objurgado, “litteris”: “(...) Desse modo, forçoso concluir que inexiste qualquer fumaça do bom direito à remissão do crédito tributário regularmente constituído. Trata-se de crédito tributário constituído em virtude de descumprimento das regras do regime especial previsto nos artigos 320-D c/c 320-E do Decreto no 18.955/1997 e Portaria SEF no 225/2006, conforme Acordão da 1a Câmara no 95/2020 – Tribunal Administra9vo Fiscal, transitado em julgado na esfera administrativa, motivo pelo qual sugerimos o indeferimento do pleito. (...)” [ID 18411947, p. 51-52 Destarte, os fundamentos aduzidos pelo impetrante por ora não se descortinaram de plano, de modo que a questão requer melhor análise sob o crivo do contraditório judicial. Pelo exposto, ausente o requisito de fundamento relevante, INDEFIRO a liminar postulada na inicial. O art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/2009 prevê que poderá ser concedida medida liminar em mandado de segurança se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. O exame dos autos originários revela que a agravante formulou requerimento administrativo de remissão de crédito tributário lançado no auto de infração n. 2.805/2015 ao argumento de que estava enquadrada no regime especial previsto no Decreto Distrital n. 18.955/1997 no período dos fatos geradores (id 184114947, p. 1-3, dos autos originários). Referido requerimento foi formulado no âmbito dos processos administrativos n. 04033-00006432/2023-11 e n. 04033-00006433/2023-65. Os processos administrativos foram reunidos e o agravado proferiu decisão em que determinou suspensão da exigibilidade da CDA n. 0002524357 até que seja proferido o pronunciamento final sobre o pedido de remissão. O agravado proferiu decisão definitiva em que indeferiu o requerimento de remissão. Veja-se seus termos (id 55036974, p. 5, dos autos originários): Tendo em vista o disposto nos autos do processo SEI 04033-00006432/2023-11 e 04033- 00006433/2023-65, INDEFIRO o pedido de remissão dos créditos tributários relativos ao Auto de infração no 2.805/2016, em razão do não enquadramento nos requisitos da Lei no 6.225, de 19 de novembro de 2014, e do Decreto no 40.837, de 27 de maio de 2020, haja vista que as operações objeto da atuação não se enquadram no regime especial previsto nos artigos 320-D c/c 320-E do Decreto no 18.955/1997 e Portaria SEF no 225/2006, conforme desprovimento do Recurso Voluntário - RV (ACÓRDÃO 1a CÂMARA No 95/2020) e dos Embargos de Declaração - ED (ACÓRDÃO 1a CÂMARA No 63/2022), transitado em julgado na esfera administrativa. O débito foi inscrito em dívida ativa conforme despacho proferido pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (id 184114947, p. 59, dos autos originários). A inscrição em dívida ativa somente ocorreu após decisão proferida em sede recursal e o devido trânsito em julgado do processo administrativo que não reconheceu o enquadramento das operações no regime especial previsto no Decreto Distrital n. 18.955/1997. O contraditório e a ampla defesa foram observados nos autos desse processo administrativo, tanto que a agravante interpôs recurso administrativo e embargos de declaração, que foram desprovidos. Ressalto que o débito já estava inscrito em dívida ativa e somente teve sua exigibilidade suspensa enquanto não proferida a decisão definitiva sobre o requerimento de remissão do crédito tributário. Não se vislumbra irregularidade no procedimento seguido pela Administração Pública em sede desta análise sumária. A análise da pretensão da agravante exige maior aprofundamento e detida análise dos processos administrativos mencionados conforme entendimento do Juízo de Primeiro Grau consignado na decisão agravada. Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que os argumentos da agravante não ensejam o afastamento dos fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator